Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-20.2017.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Males de coluna – Reconhecida a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Provido em parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000285-20.2017.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOÃO APARECIDO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido em parte o
recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo autárquico.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-20.2017.8.26.0312 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000285-20.2017.8.26.0312 – Juquiá.
17a. Câmara de Direito Público
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. João Aparecido Ribeiro.
Juíza Mariana Parmezan Annibal.
Voto no 35.728
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Males de coluna
Reconhecida a incapacidade total e permanente do segurado para
o trabalho Aposentadoria por invalidez devida Provido em
parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo
autárquico.
A r. sentença de fls. 184/189, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por João Aparecido Ribeiro em face do Instituto
Nacional do Seguro Social, condenando a autarquia no pagamento de
aposentadoria por invalidez a partir do segundo requerimento (24.11.2016);
atrasados com correção monetária; juros de mora e honorários advocatícios.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado, aduzindo,
em síntese, que a incapacidade laborativa do segurado não justifica a concessão
de aposentadoria por invalidez.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A qualidade de segurado do autor foi bem resolvida pela r.
sentença de fls., carecendo sua fundamentação de qualquer adminículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-20.2017.8.26.0312 -Voto no
3
Aduz o autor (trabalhador rural) que em razão do acidente
de trabalho que sofreu no dia 07.12.2015 foi acometido de males de coluna.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Maurici
Aragão Tavares constatou que o autor, em razão do acidente, apresenta quadro
de fratura de vértebra lombar.
Esclareceu o perito que “o autor trabalha em atividade
rural em atividade de cultura de bananas, trata-se de atividade penosa/moderada
conforme NR 15. Há necessidade de movimentação do sistema músculo
esquelético principalmente da coluna vertebral hígida”.
Embora constatada em perícia médica a incapacidade
parcial e permanente do segurado para o trabalho, os aspectos econômicos,
sociais e culturais justificam a concessão de aposentadoria por invalidez.
Afinal, sendo o autor pessoa de pouca instrução, com
histórico ocupacional de trabalhador rural e que conta hoje com 56 anos de idade,
sua recolocação no mercado de trabalho outra função é praticamente nula. Tudo
isso a recomendar a concessão da aposentadoria por invalidez.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis: -
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL
DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-
ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO
DO
INSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-20.2017.8.26.0312 -Voto no
4
DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de
proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo
ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser
considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no
art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica,
profissional e cultural do segurado.
3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade
parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova
pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos
outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.
4. Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante,
avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender
a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para
iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à
concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (AgRg no AREsp
136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
Dje 29.06.2012)
De rigor, pois, a concessão de aposentadoria por
invalidez. É devido também o abono anual, por força do disposto no artigo 40 da
Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-20.2017.8.26.0312 -Voto no
5
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE, tema 810.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios fixados pelo julgado na fase
de conhecimento não comportam alteração. Já a verba honorária devida pela
fase recursal é de ser arbitrada na fase de execução (artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, que considero interposto,
e nego provimento ao apelo do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)